Tribunal: TJMT
Processo: 1021119-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021119-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), LEANDRO MANOEL DE OLIVEIRA - CPF: 208.228.631-20 (AGRAVANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no
1021119-17.2023.8.11.0000 interposto no Embargos de Declaração de mesma numeração

–
Rondonópolis

Agravante:
Leandro Manoel de Oliveira

Agravado:

Itau Unibanco Holding S.A.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – TEMA 1.040, DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911 /1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Leandro Manoel de Oliveira
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que rejeitou os embargos de declaração que interpôs.

Inconformado, o agravante assevera que diante da ausência de informações sobre o paradeiro do devedor, não foi procedida a sua intimação, impossibilitando o exercício da ampla defesa e contraditório, pugnando pela reforma da decisão.

O banco apresentou contraminuta, pugnando pela rejeição do recurso (id. 197438652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Itau Unibanco Holding S.A.
moveu ação de busca e apreensão contra
Leandro Manoel de Oliveira
, tendo o d. magistrado
determinado a emenda da inicial por não verificar a constituição em mora.

Em face dessa decisão, o banco aviou recurso de agravo de instrumento que foi provido monocraticamente por este Relator (id. 184231650).

Adveio a interposição de embargos, sustentando a ocorrência de omissão, ante a ausência de determinação de intimação prévia à decisão que proveu o recurso monocraticamente.

O recurso foi rejeitado (id. 191432199), interpondo agora agravo interno aduzindo o não exercício da ampla defesa e contraditório ante a não localização do devedor.

Pois bem. Conforme restou consignado na decisão proferida no id. 184231650, o procedimento d
a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.", bastando que o credor apresente o aviso de recebimento no endereço informado no contrato, para os fins de constituição em mora, conforme ocorreu no caso em debate.

Destarte, não há falar em supressão do exercício ao contraditória e ampla defesa do devedor agravante, ao passo que eventual análise da contestação apresentada pelo devedor deve ocorrer após a execução da liminar (Tema 1.040, STJ).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024